Tribunal: TJDFT
Processo: 0718148-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CRÉDITO DO EXECUTADO DEPOSITADO EM CONTA JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA.
I. É de responsabilidade da instituição financeira remunerar depósito judicial com correção monetária e juros de mora.
II. Desde a data em que se opera a penhora de crédito do executado depositado em conta judicial cessa a sua responsabilidade pela incidência de atualização monetária e juros moratórios.
III. Agravo de Instrumento parcialmente provido.